Tribunal: TJES
Processo: 5015919-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015919-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE 180 DIAS RESPEITADO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, em virtude da verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de procedimento administrativo de trânsito, na qual busca o autor anular procedimento de suspensão do direito de dirigir de nº 2023-R857, sob o argumento de decadência do direito de punir do estado e cerceamento do direito de defesa por falha na notificação.

Aduz o autor, em síntese, que não recebeu a notificação de penalidade, considerando que o AR encaminhado a sua residência retornou como “número inexistente”, sendo irregular sua notificação via edital. Ainda, alega que, mesmo que fosse considerada como recebida a notificação, a abertura do PSDD ocorreu após o prazo decadencial.

Sobreveio sentença julgando improcedente
o pedido autoral, sob o argumento de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a nulidade do ato administrativo impugnado.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado, requerente a reforma da r. sentença. Dentre suas razões recursais, alegou que a sentença adotou marco temporal equivocado para o início da contagem do prazo decadencial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Adentrando ao mérito, tenho que a controvérsia cinge-se em averiguar eventual ocorrência de decadência do direito de aplicar PSDD em prejuízo do condutor e eventual ilegalidade na notificação a respeito da aplicação de penalidade.

Pois bem. Após detida análise do caderno processual, entendo não haver razões para a reforma da sentença.

Isso porque de fato vislumbro que o recorrente recebeu tanto a notificação de penalidade, tendo inclusive pago a multa à época, não havendo que se falar em desconhecimento, quanto a notificação de abertura de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Dos documentos acostados aos autos, verifico que a contagem do prazo decadencial para a abertura de PSDD iniciou-se após o decurso do prazo para eventual recurso administrativo em face da notificação de penalidade, que se findou em 08/05/2023 (ID 16935994), bem como que o Recorrente recebeu a notificação de abertura do referido procedimento em
11/10/2023
(ID 16935996), dentro, portanto, do prazo decadencial.

Assim, sem maiores delongas, diante de todos os cenários e prazos analisados, expostos em sentença, em recurso inominado e em contrarrazões, bem como diante do pagamento da multa pelo condutor em 28/06/2023 (ID 16935994), tenho que a
improcedência da pretensão autoral deve ser mantida, pelo que corroboro com o juízo de origem e mantenho a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)